Tribunal: TJSP
Processo: 1007830-08.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DECLARATÓRIA. Concurso público. Pretensão de declarar a nulidade do Decreto no 1.720/2015, pelo qual o Prefeito do Município de Sarapuí, acatando recomendação do Ministério Público (Inquérito Civil no 14.0294.0000163/2011-0), declarou a nulidade do Concurso Público no 01/2011. Viabilidade. Inobservância do direito à ampla defesa e do contraditório. Direito de receber em atraso os vencimentos e

Ementa:
DECLARATÓRIA. Concurso público. Pretensão de declarar a nulidade do Decreto no 1.720/2015, pelo qual o Prefeito do Município de Sarapuí, acatando recomendação do Ministério Público (Inquérito Civil no 14.0294.0000163/2011-0), declarou a nulidade do Concurso Público no 01/2011. Viabilidade. Inobservância do direito à ampla defesa e do contraditório. Direito de receber em atraso os vencimentos e demais verbas que seriam devidas desde o desligamento. Falta de prestação dos serviços que se deu em razão de óbice consubstanciado na ilegal exoneração. Tema 810 que deve mesmo ser observado. Juros a partir da citação e correção monetária desde o momento em que deveriam ter sido pagas referidas verbas. Tutela antecipada e multa diária que se mantém, observando-se, contudo, o limite de R$30.000,00. Sentença mantida, com observação. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos, com observação.